Tribunal: TJPA
Processo: 0819725-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819725-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAJONAV NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve impulso processual antes do decurso do prazo quinquenal, consistente em requerimento de penhora online .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando (i) o parcelamento do débito e seu inadimplemento; (ii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (iii) a eficácia de requerimento de penhora online como causa interruptiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e sua homologação implica reconhecimento da dívida, com efeito interruptivo da prescrição.

Em caso de inadimplemento do parcelamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional somente volta a correr a partir da exclusão formal do contribuinte do programa, e não da mera inadimplência.

A efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o simples requerimento de penhora online, conforme orientação firmada no REsp nº 1.340.553/RS e no Tema correlato.

No caso concreto, embora tenha havido requerimento de penhora online antes do decurso do prazo quinquenal, não há comprovação da data de exclusão formal do parcelamento, elemento essencial para a definição do termo inicial da prescrição.

Diante da incerteza quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, não se configura, de forma inequívoca, a prescrição intercorrente alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente, após inadimplemento de parcelamento tributário, inicia-se com a exclusão formal do contribuinte do programa.

O mero requerimento de penhora online não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo necessária medida efetiva de constrição patrimonial ou citação válida.

A ausência de comprovação do termo inicial da prescrição impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 314; STJ, Sumula 393; STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, AgInt no REsp 1.933.354/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 e término em 14 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAJONAV NAVEGAÇÃO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0059927-46.2013.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, após a rescisão do parcelamento ocorrida em 23/11/2016, o prazo prescricional quinquenal voltou a correr integralmente, findando-se em 23/11/2021; (ii) a ausência de qualquer medida efetiva por parte da Fazenda Pública, no referido interregno, apta a interromper ou suspender a prescrição; (iii) a inaplicabilidade do entendimento adotado pelo juízo de origem, uma vez que o mero requerimento de penhora online não configura ato constritivo eficaz, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 568; (iv) a demonstração de inércia do ente exequente durante lapso superior a cinco anos; (v) a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução fiscal, com fundamento nos arts. 156, V, e 174 do CTN, bem como nas Súmulas 314 e 393 do STJ, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Vieram os autos distribuídos, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id nº 30333697).

Em contrarrazões, o agravado defende a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando, em síntese: (i) que o parcelamento do débito implicou interrupção da prescrição; (ii) que houve impulso processual antes do término do prazo quinquenal, mediante requerimento de penhora online em 25/10/2021; (iii) que não se pode imputar à Fazenda Pública eventual morosidade do Poder Judiciário; (iv) que a configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso concreto, requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada afastou a tese de prescrição intercorrente, sustentada, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade por entender que na decisão do “ID 38853841, datada de 25/10/2021, a exequente postulou a penhora on line de ativos da executada. Portanto, deu andamento à execução ante do decurso do prazo indicado pelo próprio executado”.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, quando do julgamento dos Temas 314 e sumula 393, confira-se:

Tema 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinquenal intercorrente.

Sumula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória..

No mais, o STJ. Também, quando do julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente, nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução, diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis, decidindo que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação ainda que por edital são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre os outros bens.

Na situação versada nos autos, tem-se que: 1º) A agravante informa a adesão ao programa de parcelamento em 13/09/2016 e inadimplemento a partir de 23/11/2017, data em que, segundo seu entendimento, houve a ciência inequívoca da Fazenda; 2º ) A Fazenda, em 25/10/2021, requereu a penhora on line de ativos da executada, dando andamento na execução (ID. 38853841).

Pois bem. É sabido que a execução fiscal é suspensa, quando um contribuinte adere a um parcelamento, nos termos do disposto no art. 151, VI do Código Tributário Nacional. Essa suspensão perdura, enquanto os pagamentos estiverem em dia. Registra-se que suspensão efetiva socorre, após a homologação do pedido pela administração tributária, que constitui reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição.

Contudo, havendo o inadimplemento de parcela referente ao parcelamento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que a prescrição só volta a correr da data em que o contribuinte é excluído formalmente do parcelamento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REFIS . PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Br Tecnologia em Plásticos Industriais Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, rejeitou a exceção de préexecutividade oposta pela executada, por não ocorrência da prescrição . No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. III - O Tribunal de origem se manifestou nestes termos: "No caso, os débitos em execução foram incluídos no programa de parcelamento instituído pela Lei n .º 11.941/2009, em 28/06/2009, sendo excluída do parcelamento em 31/07/2014 (ev33, DETCRED2), momento no qual foi retomada a contagem por inteiro do prazo prescricional. (...) Assim, o prazo prescricional iniciou em 31/07/2014, quando da rescisão formal do parcelamento fiscal. (...)". Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: (AgInt no REsp 1.721.146/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e AgInt no REsp 1 .830.296/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020.) IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1933354 RS 2021/0113785-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO . DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos contra o Município de São José do Rio Preto. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes . No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - O Tribunal a quo, ao tratar da ocorrência de prescrição e da alegação de sua interrupção pelo descumprimento do parcelamento explicitou: "Nem socorre os apelantes o fato do pedido de parcelamento, pactuado em 26/11/2001, ter sido descumprido em 01/04/2005 (fls. 02, da execução fiscal), porquanto a suspensão do acordo de parcelamento não afeta a contagem do prazo extintivo, sendo oportuno asseverar que prescrição e decadência são matérias de ordem pública, reservadas à Lei Complementar, como dispõe o artigo 146, inciso III, letra b, da Constituição Federal,

de maneira que não cabe apurar culpa circunstancial decorrente da demora no chamamento do devedor, e, sim, aplicar as normas relativas à prescrição e decadência do crédito tributário, com fundamento Lei 5.172/66 ( CTN), porque recepcionado como lei complementar, afastando a aplicação da Lei Ordinária no 6 .830/80." III - Observado que o descumprimento do parcelamento ocorreu em 1º/4/2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2007, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no REsp n. 1.721 .146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018; AgInt no REsp n. 1.615 .178/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.119 .623/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018; AgRg no REsp n. 1.524 .984/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 18/4/2016.IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478936 SP 2019/0091134-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA . INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE . PRECEDENTES. I - Na origem, o presente feito decorre de embargos à execução fiscal objetivando a nulidade de débitos constantes em CDAs. Em sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para excluir a condenação a título de honorários advocatícios . Nesta Corte, negouse provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721 .146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1830296 PE 2019/0230263-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA . INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE . PRECEDENTES. I - Na origem, o presente feito decorre de embargos à execução fiscal objetivando a nulidade de débitos constantes em CDAs. Em sentença, julgaram-se improcedentes os embargos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para excluir a condenação a título de honorários advocatícios . Nesta Corte, negouse provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721 .146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1830296 PE 2019/0230263-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020)

No caso, verifica-se que, além de haver pedido de penhora on line sob os ativos do ora agravante formulado pelo Ente Público ora agravado, resta incerta a data em que este foi excluído formalmente do programa de parcelamento, termo a quo para a contagem do prazo prescricional

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão guerreada em todos seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 15 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026